Tribunal: TJDFT
Processo: 0701936-42.2025.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0701936-42.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KATIA DE SOUZA GALVAO AGRAVADO: VENKON COMERCIO DE VEICULOS MELHORES MARCAS LTDA - ME, SAMAMBAIA VEICULOS EIRELI - ME, EDNALDO PEREIRA ARRAIS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela contra a decisão proferida nos autos de no 0713183-03.2020.8.07.0009, em tramitação no 2o Juizado Especial Cível e Criminal de Samambaia, que indeferiu a expedição de ofício ao Detran/SP para a transferência do veículo, em sede de cumprimento de sentença. Alega a agravante que a decisão frustra a efetividade da tutela jurisdicional, porquanto a propriedade do veículo foi devidamente reconhecida. Afirma que o veículo se encontra sem placas, em virtude de roubo, o que impede a circulação, sendo necessária a regularização cadastral para a emissão de novas placas. Narra que o veículo é utilizado para fins de locomoção de seu sobrinho, portador de Síndrome de Down, sendo instrumento essencial para acesso à saúde, à educação e à dignidade da criança. É o relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sendo vedada tal providência quando houver perigo de irreversibilidade do provimento antecipado (art. 300, § 3o, do CPC). Não verifico, em princípio, a presença dos requisitos necessários para o deferimento da medida. A transferência de veículo é ato administrativo complexo, pois exige a informação da transação ao DETRAN (para a sua anotação no prontuário do veículo) e a vistoria, que exige a presença física do veículo, ato que só pode ser praticado pelo possuidor ou por preposto seu, cuja finalidade é assegurar a higidez dos registros de veículo e a segurança do trânsito. Assim, à vista dessa complexidade, não deve o Poder Judiciário determinar a transferência de veículos sem o exaurimento dessas etapas em juízo de cognição sumária, sem a análise de efetiva excepcionalidade da medida. Ademais, os documentos apresentados não demonstram que o veículo é utilizado para transporte da criança, tampouco que o uso é imprescindível, uma vez que o bem se encontra indisponível desde 26/02/2025. Deste modo, não verifico, por ora, a presença do risco de dano necessário para a concessão da medida. Ante o exposto, mantenho a decisão impugnada e INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela. Intimem-se. Ao agravado para, querendo, apresentar contrarrazões. Comunique-se ao Juízo de origem. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito